Tribunal: TJMT
Processo: 1003202-77.2022.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003202-77.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MOACIR BEZERRA DA SILVA - CPF: 614.894.091-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), KESIA ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 036.251.011-30 (RECORRIDO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0006-30 (RECORRIDO), ADRIANA DE ASSIS SOUZA - CPF: 010.309.782-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. GRAVAME EM NOME DE TERCEIRO REGISTRADO INDEVIDAMENTE NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RECLAMANTE SEM A DEVIDA CAUTELA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira que libera crédito em garantia sem a devida cautela, gravando em veículo de terceiro como bem garantidor, sem a ciência e anuência do proprietário do referido bem, incorre em falha na prestação de serviços.

2.

Em que pese à alegação de mero agente financeiro, não é crível tal assertiva, uma vez que o bem foi gravado em nome de terceiro, mas em favor da instituição financeira.
Em exame do conjunto probatório reunido nos autos, verifico que a parte reclamada alienou fiduciariamente o bem como garantia, sem verificar que constava no cadastro do veículo a informação de venda desde 12/2021.

3.

Nessa toada, não restou evidenciado que a parte reclamada financiou o veículo de propriedade da parte reclamante, com a sua participação ou anuência. Portanto, a conduta negligente da parte reclamada, em não exigir a documentação necessária, vindo a liberar o financiamento com alienação fiduciária a terceiro, constituiu-se em falha na prestação de seu serviço.

4.

Ademais, a requerida Kessia, mesmo tendo realizado a venda do veículo em 12/2021, com o reconhecimento de assinatura do documento de transferência em 01/2022, ofertou o veiculo como garantia no contrato realizado com o a instituição financeira.

5.

Contudo,
como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF.

6.

No caso, o Recorrido não comprovou que o fato o tenha ocasionado sofrimento moral ou que tenha vivenciado situação humilhante, razão pela qual os danos morais não restaram configurados.

7.

Dessa forma, não há que se falar em indenização por danos morais.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MOACIR BEZERRA DA SILVA
,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, determinando que as Recorridas promovessem o cancelamento do gravame de alienação fiduciária registrado para o veículo Fiat/Strada, modelo adventure, cor vermelha, Ano/modelo: 2011/2012, Placa: NCZ1C55/RO, Renavam: 00329797310.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

A instituição financeira que libera crédito em garantia sem a devida cautela, gravando em veículo de terceiro como bem garantidor, sem a ciência e anuência do proprietário do referido bem, incorre em falha na prestação de serviços.

Verifico que, o Reclamante, é proprietário legítimo do veículo
Fiat/Strada, modelo adventure, cor vermelha, Ano/modelo: 2011/2012, Placa: NCZ1C55/RO, Renavam: 00329797310
, adquirido em 10/12/20221 (ID. 238237155).

Em que pese à alegação de mero agente financeiro, não é crível tal assertiva, uma vez que o bem foi gavado em nome de terceiro, mas em favor da instituição financeira.

Desta forma, compete a instituição financeira verificar o registro do veículo, para então liberar o crédito e gravar o veículo alienado. Operações que devem ocorrer simultaneamente, de sorte que, ao deixar de cumprir tal diligência, a instituição financeira assume o risco do negócio.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. FINANCIAMENTO E GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM ASSINATURA DO DUT (DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA). RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Compra e venda de veículo, veículo de propriedade do Autor entregue a um dos réus como parte no negócio. Ausência de transferência de propriedade no registro do veículo, inserção de gravame irregular, responsabilidade da Financeira Ré. 2. Não obstante a Recorrente não tenha celebrado nenhuma relação contratual direta com a parte autora, efetuou um financiamento a terceiro com a inclusão de gravame no veículo. 3. Financeira não tomou o devido cuidado em verificar se o veículo alienado estava com a documentação correta, visto que lançou gravame sem estar sob a posse do DUT devidamente preenchido (CC/02.
Art. 1.361. § 1º). [...] (TJPR, 2ª Tur. Rec., RI nº 0018299-69.2018.8.16.0035, Rel.: Irineu Stein Junior, DJU 09/07/2021).

Em exame do conjunto probatório reunido nos autos, verifico que a parte reclamada alienou fiduciariamente o bem como garantia. Nessa toada, não restou evidenciado que a parte reclamada financiou o veículo de propriedade da parte reclamante, com a sua participação ou anuência.

Portanto, a conduta negligente da parte reclamada, em não exigir a documentação necessária, vindo a liberar o financiamento com alienação fiduciária a terceiro, constituiu-se em falha na prestação de seu serviço.

Contudo, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

No caso, o Recorrido não comprovou que o fato o tenha ocasionado sofrimento moral ou que tenha vivenciado situação humilhante, razão pela qual os danos morais não restaram configurados.

Dessa forma, não há que se falar em indenização por danos morais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por

MOACIR BEZERRA DA SILVA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios termos
.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024